Tribunal: TJDFT
Processo: 0731486-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731486-55.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ANA PAULA TRANSPORTES EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Busca e Preensão ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face de ANA PAULA TRANSPORTES EIRELI - EPP objetivando a homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Peço vênia ao juízo singular para transcrever o relatório de sentença de ID 35685865: Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81), proposta por AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em desfavor de REU: ANA PAULA TRANSPORTES EIRELI - EPP. Informa a parte autora ter celebrado acordo extrajudicial com a parte ré, pelo que requer a sua homologação. A parte ré ainda não foi citada. Igualmente, não constituiu advogado nos autos. É relatório. DECIDO. O Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem análise do mérito, nos seguintes termos: Ante o exposto, considerando a perda superveniente do interesse de agir, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e resolvo o processo sem avanço no mérito, nos termos dos arts. 330, III, c/c o 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais. Sem honorários, pois não houve citação. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Interposta apelação, venham os autos conclusos para eventual juízo de retratação (art. 485, inciso IV, do NCPC). Transitada em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Embargos de declaração opostos pelo apelante, consoante ID 35685868, sobrevindo o reconhecimento de erro material e a integralização da sentença pelo juízo de origem, que restou retificada conforme se segue (ID 35685871): A despeito de não se tratar de omissão, constato a ocorrência de equívoco material. Dessa feita, retifico o dispositivo para que onde se lê: "Ante o exposto, considerando a perda superveniente do interesse de agir, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e resolvo o processo sem avanço no mérito, nos termos dos arts. 330, III, c/c o 485, I, ambos do Código de Processo Civil”, leia-se: "Ante o exposto, considerando a perda superveniente do interesse de agir, DEIXO DE HOMOLOGAR O ACORDO e INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, resolvendo o processo sem avanço no mérito, nos termos dos arts. 330, III, c/c o 485, I, ambos do Código de Processo Civil”. Diante do exposto, integro a sentença exarada, mediante a retificação do equívoco material mencionado nos termos acima. Mantenho, na íntegra, os demais termos da sentença. Intimem-se. Inconformado, o apelante interpôs Apelação Cível de ID 35685875 alegando a necessidade de reforma da sentença. Aduz que a sentença entendeu de forma equivocada pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a não instituição em mora do devedor, considerando que a notificação extrajudicial não foi entregue à parte apelada. Sustenta que os requisitos necessários à caracterização do devedor em mora incidem em dívida líquida e certa, além do vencimento da obrigação, sendo a situação presente nos autos. Alega que o prévio encaminhamento da notificação ao endereço informado é o suficiente para que a mora seja devidamente comprovada, não havendo a necessidade de o credor comprovar o efetivo recebimento da notificação pelo devedor. Colaciona doutrina e jurisprudência em abono à sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença combatida, com a consequente devolução dos autos ao Juízo de origem para a regular análise do instrumento de acordo apresentado. Preparo devidamente recolhido conforme IDs 35685876 e 35685877. Informações prestadas pelo juízo singular, consoante ID 35685879, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Ausente as contrarrazões, em razão da falta de angularização do feito. Despacho de ID 35731056 intimando o banco apelante sobre a ausência de impugnação específica no recurso e violação do princípio da adstrição que, por sua vez, no ID 36101499, requereu pelo conhecimento do recurso e reforma da sentença. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por razões dissociadas. De acordo com o disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação deve conter fundamentos de fato e de direito para reforma da sentença. Vejamos: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. No caso dos autos, a sentença recorrida julgou extinto o processo, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir, resolvendo o processo sem análise do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III e 485, inciso I do Código de Processo Civil. Transcrevo a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo (ID 35685865): (...) Não há dúvida de que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir. O interesse de agir, enquanto pressuposto processual, previsto no art. 17 do novo Código de Processo Civil, relaciona-se diretamente à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional. Não havendo mais interesse no julgamento do feito, na medida em que o bem da vida teria sido alcançado independentemente de qualquer intervenção judicial, impõe-se a sua extinção. Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suspensão do processo de execução, na forma do art. 922 do Código de Processo Civil, apenas é possível nas hipóteses em que já houve a formação da relação jurídica processual, por intermédio da citação válida da parte executada. 2. O acordo extrajudicial celebrado pelas partes antes da citação do executado ocasiona a perda superveniente do interesse de agir do exequente, de modo que deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Precedentes. 3. Na hipótese, não se pode considerar a assinatura no termo de acordo como comparecimento espontâneo ou citação presumida, já que os apelados não estão representados nos autos, pois não há patrono constituído. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1370616, 07110570420208070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AJUSTE CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, homologou o acordo trazido aos autos pelo demandante e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. 2. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes de perfectibilizada a relação processual, com a regular citação, implica perda superveniente do interesse processual, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante o artigo 485, inciso IV, do Diploma Processual. 3. A mera assinatura do devedor no acordo extrajudicial não tem aptidão para suprir o ato citatório. 4. Tendo sido o acordo firmado antes do aperfeiçoamento da relação processual por meio da citação, é incabível a suspensão do processo. 5. Evidenciada a ausência de interesse processual, questão de ordem pública, possível o reconhecimento da carência de ação de ofício. 6. Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada. Processo extinto. (Acórdão 1358836, 07042135420198070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) (destaquei) O juízo originário acrescentou ao fundamento, após a oposição dos embargados declaratórios, a relevante informação (ID 35685872): O acordo de ID. 114756403 não era passível de homologação, tendo em vista que não havia reconhecimento de firma, assinatura de testemunhas ou, ainda, representação da parte ré por advogado devidamente constituído nos autos e com poderes para transigir. Ao interpor apelação em face da referida sentença, o apelante, em suas razões recursais, discute acerca do suposto equivoco da sentença ao entender pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a não instituição em mora do devedor, considerando que a notificação extrajudicial não foi entregue à parte apelada. Verifica-se que as razões recursais desenvolvidas no recurso não possuem correlação lógica com as razões lançadas na sentença, eis que a fundamentação lançada no decisum entendeu que, além de não haver interesse de agir em decorrência do acordo extrajudicial celebrado anteriormente, não era possível a sua homologação via judicial, ante a ausência de requisitos, como reconhecimento de firma e testemunhas, mormente, porque a parte ré não foi citada, não sendo possível homologar o acordo de forma unilateral. Nesse contexto, conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1355675, 07086266320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL. INCONGRUÊNCIA. 1. Não se conhece de apelação incongruente com a sentença. 2. O recorrente deve indicar os supostos errores in iudicando e/ou in procedendo que, no seu entender, afetam a sentença e os motivos pelos quais assim devem ser considerados, sob pena de insuperável irregularidade formal do apelo. (Acórdão 1376311, 07052721020208070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuramvício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. Oefeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal. (Acórdão 1351191, 07191506920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, em razão de ausência de relação entre suas razões e a sentença recorrida, revela-se manifestamente inadmissível, devendo o recurso não ser conhecido por decisão singular do relator. É o que determina o artigo 932, III, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de agravo interno, encontra-se, até mesmo, prevista no § 1o do artigo 1.021 do CPC. 3 - Tendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Preliminaracolhida. AgravoInterno não conhecido. (Acórdão 1330907, 07401951920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. I - O Juízo a quo julgou extinto processo, por ausência de interesse, e a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A, terceira não integrante da relação processual, que, embora sócia da autora, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requerer a extinção do processo, o que não pode ser considerado mero erro material. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326119, 07399200420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Portanto, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo, por ser manifestamente inadmissível, por razões dissociadas, nem do apelo adesivo por lhe ser subordinado. Brasília, DF, 10 de junho de 2022 12:10:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador